Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702410-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO SÉRGIO LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DECENAL. CONTADO DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRECEDENTE. STJ. TEMA 1.150. REJEITADO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido para condenar o réu a fornecer à parte autora os extratos bancários de sua conta PASEP, no prazo de 5 dias, a partir de sua intimação pessoal, pena de multa diária de R$ 4.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu alega preliminarmente, a prescrição do direito. Afirma pretender a parte apelada que a parte apelante apresente documentos referente a negócio jurídico firmado há mais de 20 anos. Assevera, ainda, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, tem-se o prazo prescricional de 20 anos, evidenciando, portanto, a ausência de fundamento legal a determinar a obrigação do apelante de realizar a guarda dos referidos documentos. Requer a exclusão das astreintes fixadas ou, subsidiariamente, a sua redução. 1.2. O apelado, em contrarrazões, alega inovação recursal. 2. Da alegação de inovação recursal. 2.1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. Confira-se: “(...) II - A prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que os autos estejam devidamente instruídos. (...)” (AgRg na Pet n. 16.210/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,DJe de 16/4/2024). 3. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa o documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro. 3.1. Para Antonio Carlos de Araújo Cintra (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 4, p. 77), o “direito da parte à exibição de documento ou coisa que esteja em poder de seu adversário ou de terceiro parece integrar o seu direito à prova que, como aspecto do devido processo legal e da ampla defesa, é protegido por norma constitucional”. 3.2. O artigo 397 do Código de Processo Civil dispõe sobre a exigibilidade do conteúdo do pedido formulado pela parte na ação de exibição de documentos ou coisa. 3.3. Verifica-se, portanto, que a parte, ao propor a ação de exibição de documentos, deverá indicar a finalidade da prova, bem como os fatos relacionados ao documento. 4. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. 4.1. Para a teoria denominada actio nata, a orientar a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. 4.2. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores, quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento, ou posteriores, restritos à ratificação. 4.3. No caso, a pretensão deduzida pelo autor refere-se a uma diferença de saldo que somente pode ser conhecida quando obtido o extrato completo de sua conta PASEP a ser fornecido pela instituição financeira. Note-se que o autor solicitou extrato de sua conta junto ao Banco do Brasil. 4.4. Jurisprudência: “[...] O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) 4.5. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 4.6. O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, amoldando-se à teoria exposta nos parágrafos anteriores, a actio nata. 4.7. Na hipótese, o apelado salientou que solicitou junto à instituição financeira o seu extrato do PASEP em 13/10/2023, o que lhe foi negado. Ou seja, até o momento o recorrido não sabe se houve ou não prejuízo na sua conta do PASEP, pois o apelante se nega em fornecer o referido extrato. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional sequer começou a fluir. 4.8. Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional não começou a fluir, haja vista a negativa do apelante em fornecer o extrato da conta PASEP do autor, não há que se falar em prescrição da pretensão. 5. Das astreintes. 5.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta obrigado, sem que isso implique enriquecimento ilícito da parte credora. Inteligência do artigo 537 do CPC. 5.2. Por outro lado, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, do CPC). 5.3. Assim, no caso em comento, o valor estabelecido a título de astreintes não se mostra exacerbado, devendo ser mantido no patamar fixado na sentença, qual seja, R$ 4.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, valor este que se mostra adequado e suficiente. 5.4. O valor da multa deve representar um estímulo para que a parte obrigada cumpra a obrigação imposta. 5.5. Jurisprudência: “(...)1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. (...)” (07278139120208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 17/6/2021) 6. Alteração do parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, os quais foram fixados, por equidade, em R$ 8.827,00 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais), na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. . 7. Apelo improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 396, 397, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos qualquer documentação que comprove a recusa da instituição financeira em apresentar os documentos requeridos pelo autor. Sustenta que fornece a todos os seus clientes cópias de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa, sendo totalmente descabida a presente ação; b) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, aduzindo que a correção monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP, a ser creditada anualmente sobre o saldo credor, observa os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); c) artigos 4o-A da Lei no 9.365/96 e 987, § 2o, do CPC, afirmando que a discussão em tela recairá sobre os indexadores aplicáveis, razão pela qual o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar o polo passivo. Assevera que compete ao Conselho Diretor do Fundo Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória; e d) artigos 156 e 465, ambos da Lei Processual Civil, defendendo a necessidade de produção da prova pericial pleiteada pelo insurgente, sob pena de cerceamento de defesa. Requer, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 396, 397, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, o apelado salientou que solicitou junto à instituição financeira o seu extrato do PASEP em 13/10/2023, o que lhe foi negado. Ou seja, até o momento o recorrido não sabe se houve ou não prejuízo na sua conta do PASEP, pois o apelante se nega em fornecer o referido extrato” (ID 65335585). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75, 12 da Lei 9.365/96, e 156 e 465, ambos da Lei Processual Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 4o-A da Lei no 9.365/96 e 987, § 2o, do CPC , pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF - Tema 1.150 -, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No mesmo sentido, o acórdão vergastado consignou (ID 65335585): No caso, a pretensão deduzida pelo autor refere-se a uma diferença de saldo que somente pode ser conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP a ser fornecido pela instituição financeira. (...) O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”-g.n. O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, amoldando-se à teoria exposta nos parágrafos anteriores, a actio nata. Na hipótese, o apelado salientou que solicitou junto à instituição financeira o seu extrato do PASEP em 13/10/2023, o que lhe foi negado. Ou seja, até o momento o recorrido não sabe se houve ou não prejuízo na sua conta do PASEP, pois o apelante se nega em fornecer o referido extrato. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional sequer começou a fluir. Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional não começou a fluir, haja vista a negativa do apelante em fornecer o extrato da conta PASEP do autor, não há que se falar em prescrição da pretensão. Diante disso, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003